Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-18.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO. NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. ABANDONO. PRESSUPOSTO. PROCESSUAL. INTERESSE. AUSÊNCIA. INSTRUMENTALIDADE. FORMAS. REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ausência de manifestação do autor após intimação para dar andamento ao processo caracteriza abandono do processo nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
2. A inércia do credor fiduciário em indicar endereço para a localização do bem inviabiliza o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão ou a conversão do feito, de modo que configura perda superveniente do interesse processual e justifica a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo consoante o art. 485, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil.
3. O princípio da instrumentalidade das formas não pressupõe que se deva conceder às partes oportunidades ilimitadas de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação excessivamente prolongada do processo.
4. Apelação desprovida.